Tribunal: TJES
Processo: 0000240-84.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000240-84.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000240-84.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. ARTIGO
16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DE AUTORIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.

2.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
DO
. 1.
Não restou amplamente comprovado nos autos que o réu tenha praticado qualquer das condutas previstas no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ante a negativa de autoria e o fato de os policiais militares não se recordarem dos fatos ao serem ouvidos em juízo, não havendo provas de ter o réu concorrido para a infração penal
,
sendo imperiosa a absolvição.

2.
Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente da infração prevista no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000240-84.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ALEXANDRE DA SILVA ALVES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de janeiro de 2020, o denunciado possuía uma arma de fogo, marca Taurus, espécie pistola, calibre .380mm, modelo PT58 SS, devidamente municiada com 18 (dezoito) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre .380mm, bem como um carregador de pistola, calibre .380, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 41346164, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de apreensão, laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 826/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime descrito na denúncia, afirmando que no dia dos fatos foi até o local para consumir drogas, sendo que com a chegada da polícia militar todos correram e ele ficou por último, sendo a ele atribuída a posse da arma de fogo que estava no local.

Inquiridos em juízo, os policiais militares Eriton Henrique da Silva e Marcos Filipe Andrade Cota disseram não se recordar da ocorrência. Esclareceram que na época do fato descrito na denúncia foram realizadas diversas ocorrências na região em razão da disputa pelo tráfico de drogas local.

Nesse sentido, não há nenhuma prova judicializada e, portanto, sob o crivo do contraditório, que ateste a autoria delitiva do réu.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado qualquer das condutas previstas no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) - ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITIVA - TESTEMUNHAS NÃO RECORDARAM DOS FATOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. 1. As declarações prestadas pelos policiais militares na esfera policial, ratificadas de forma genérica em juízo, não são hábeis à sustentar o édito condenatória. Na hipótese, a prova produzida em contraditório judicial não foi suficiente para confirmar o teor da prova inquisitorial, uma vez que os policiais militares não se recordaram dos fatos, não sendo a simples ratificação das declarações prestadas na esfera policial idônea a embasar um decreto condenatório. 2. Nos termos do art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". 3. Existindo dúvida acerca ter sido o apelante o autor do crime de porte ilegal de arma de fogo que ora lhe é imputado, deve ser este absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e em respeito ao brocardo in dubio pro reo. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao apelo para absolver MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0013756-16.2016.8.08.0035, Relator: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo absolvido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

ALEXANDRE DA SILVA ALVES
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro ao relatório. Acompanho o entendimento do E. Relator.